Tribunal: TJDFT
Processo: 0707134-29.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação revisional de alimentos, pleiteando a redução da obrigação alimentar. A controvérsia recai sobre a análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, considerando eventual alteração nas condições econômicas das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar:(i) se houve modificação nas possibilidades financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando que justifiquem a revisão do encargo alimentar; e(ii) se a decisão que manteve o valor fixado observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. O dever de sustento entre pais e filhos menores decorre do poder familiar, previsto no art. 229 da Constituição Federal, o que implica presunção absoluta de necessidade da prole.
4. A análise do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade exige do magistrado prudência e avaliação objetiva das condições econômicas das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
5. No caso concreto, o alimentante não demonstrou modificação relevante em suas condições financeiras que justifique a redução do encargo. O endividamento voluntário e o desconto decorrente de ação de execução de alimentos são consequências diretas das condutas adotadas pelo recorrente e não fundamentam a revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:“1. O dever de sustento entre pais e filhos menores possui presunção absoluta de necessidade.2. A revisão do encargo alimentício exige comprovação de alteração nas condições financeiras do alimentante ou nas necessidades do alimentando, conforme art. 1.699 do Código Civil.”